Tribunal: TJES
Processo: 5009756-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009756-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METALURGICA MOZER LTDA - EPP
AGRAVADO: AJ - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
RELATOR DESIGNADO : DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENT
A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CITAÇÃO – CARTA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DE EDIFÍCIO – REQUERIDO TINHA SE MUDADO – NULIDADE CONFIGURADA – OMISSÃO SANADA COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme consta no AR, a correspondência foi recebida pelo Sr. Alexandre Alves Soares, em 29 de janeiro de 2016. Entretanto, merece destaque a informação constante na fl. 229 dos autos originários de que a referida correspondência não foi entregue ao destinatário por motivo de mudança de endereço.

2.
Evidencia-se que a citação da pessoa jurídica, efetuada em 29 de janeiro de 2016, restou frustrada, uma vez que a correspondência foi recebida por um indivíduo que, até prova em contrário, não residia mais no endereço de destino e não detinha vínculo direto com a empresa, sendo responsável apenas pela portaria do edifício.

3.
Não desconheço que o artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o citando é uma pessoa jurídica, a entrega do mandado pode ser feita a uma pessoa com poderes de gerência ou administração, ou a um funcionário encarregado do recebimento de correspondências, mas no caso em apreço, a pessoa que recebeu a correspondência em questão não é um empregado ou representante da empresa, mas sim um terceiro sem relação direta com sua estrutura, o que evidencia a invalidade da citação.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio C. C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 5158772, à unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pela embargada
para reformar
a decisão agravada e afastar a declaração da nulidade dos atos decisórios subsequentes à citação nos autos da ação de rescisão contratual originária.

Em suas razões, a embargante alega que o julgado incorre em omissão pois não se manifestou acerca da devolução do AR citatório com a informação “mudou-se”, o que acredita inquinar de nulidade o ato processual em questão, notadamente porque “[...]não existia qualquer cláusula no contrato que obrigasse as partes a comunicarem mudança de endereço[...]”. Além disso, prequestiona expressamente os arts. 248, §4º, art. 489, §1º, IV e art. 1.022, II, do CPC e, por fim, requer sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes. (Id. 5369485)

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009756-80.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: AJ – BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.

EMBARGADA: METALÚRGICA MOZER LTDA.

RELATOR
A
:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
AJ – BRASIL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
em face do acórdão id. 5158772 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
METALÚRGICA MOZER LTDA.
para reformar a decisão impugnada e afastar a declaração da nulidade dos atos decisórios subsequentes à citação.

Em suas razões (id. 5369485), a empresa embargante alega que o julgado incorre em omissão pois não se manifestou acerca da devolução do AR citatório com a informação “mudou-se”.

Na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões votou no sentido de negar provimento ao recurso, concluindo que

“
constou clarividente do aresto embargado que não há que se falar em nulidade da citação cujo AR foi encaminhado “[...]ao endereço informado pela própria parte e que consta do contrato objeto da demanda[...]”, conforme tem reiteradamente decidido este sodalício inclusive com referências jurisprudenciais (AP 0085818-64.2010.8.08.0035 e AI 0004102-24.2018.8.08.0006).

Não fosse o bastante, anoto que a primeira citação enviada no endereço da embargante que constava do contrato foi devidamente recebida sem qualquer ressalva (fl. 226) e, ainda que se considere o fato de que um segundo AR enviado retornou com a mensagem “mudou-se”, certo é que o acórdão embargado guardou sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora no sentido de que, “[...]
Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.
[...]” (AgRg no AREsp n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015.) (grifos e negritos não originais)”

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem. Após examinar detidamente os autos, pedindo vênia à eminente relatora, Desª. Janete Vargas Simões, entendo que o recurso deve ser provido. Explico-me.

A suposta citação ocorreu no seguinte endereço: Avenida Antônio Gil Veloso, 1856, Sala 1002, Praia da Costa, CEP 29101-018, Vila Velha/ES.

Conforme consta no AR id. 3969092 (fls. 226 dos autos de origem), a correspondência foi recebido pelo Sr. Alexandre Alves Soares, em 29 de janeiro de 2016. Entretanto, merece destaque a informação constante na fl. 229 dos autos originários de que a referida correspondência não foi entregue ao destinatário por motivo de mudança de endereço.

Aqui importa pontuar que, diferentemente do que foi externado no voto de relatoria, não se trata de segundo AR, e sim, do mesmo AR, conforme se observa o número do código de barras, que foi devolvido em razão da já mencionada mudança de endereço do destinatário.

Diante desse contexto, evidencia-se que a citação da pessoa jurídica, efetuada em 29 de janeiro de 2016, restou frustrada, uma vez que a correspondência foi recebida por um indivíduo que, até prova em contrário, não residia mais no endereço de destino e não detinha vínculo direto com a empresa, sendo responsável apenas pela portaria do edifício.

Não desconheço que o artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o citando é uma pessoa jurídica, a entrega do mandado pode ser feita a uma pessoa com poderes de gerência ou administração, ou a um funcionário encarregado do recebimento de correspondências, mas no caso em apreço, a pessoa que recebeu a correspondência em questão não é um empregado ou representante da empresa, mas sim um terceiro sem relação direta com sua estrutura, o que evidencia a invalidade da citação.

Em caso semelhante, veja-se o entendimento externado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Demurrage ou sobre-estadia de contêiner. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Objeção de não-executividade. Nulidade da citação. A citação da executada é nula.
Ela mantinha sua sede em condomínio edilício, e a carta citatória fora entregue em 08 de fevereiro de 2018 à pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do edifício. No entanto, no dia seguinte ao do recebimento (ou seja: 09/02/2018), a carta foi devolvida aos correios, com a informação de que a executada havia se mudado do endereço de entrega. O aviso de recebimento negativo foi juntado aos autos digitais no dia 21 de fevereiro de 2018 (seis dias depois da juntada do aviso positivo). Essa informação deveria chamar a exequente, a Serventia e o Juízo à atenção, mas todos fizeram menoscabo dela. O protocolo do requerimento de alteração cadastral na Junta Comercial antes da entrega da carta ao porteiro, aliado à devolução da carta citatória no dia seguinte ao seu recebimento, confere verossimilhança à alegação da executada e permite concluir que o recebimento da carta (apenas três dias após a mudança de endereço) decorreu de erro escusável da pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do edifício
. Considerar a data da consolidação da alteração de endereço para efeito de validação da citação seria o mesmo que dar prevalência à verdade formal em detrimento da verdade real. Agravo provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2226434-81.2018.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos – 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)

Por fim, acrescento excerto da decisão recorrida que clarifica ainda mais a situação ocorrida nos autos:

“
(...)ao analisar os autos do processo, restou devidamente comprovada a demonstração da nulidade do ato citatório, pois de fato o requerido não mais residia no endereço informado pela parte requerente, o que realmente lhe trouxe prejuízos, uma vez aplicados os efeitos da revelia, conforme constatado na sentença de fl. 259/260.

Verifico que há nos autos, uma declaração do síndico do condomínio, o qual afirma que desde março de 2014, o demandado não mais reside no residencial, além disso, foi juntado contrato de compra e venda da unidade, sendo transmitida a posse no dia seguinte à assinatura do pacto, logo após a transferência do sinal (alínea “a”, cláusula segunda). O Contrato foi assinado no dia 15/10/2015. (...)”

Diante do exposto, e com a devida deferência à Eminente Desembargadora Relatora Janete Vargas Simões, entendo por dar provimento aos embargos de declaração sanando a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos modificativos para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22/08/2023.

Acompanho o entendimento manifestado na bem lançada divergência do Em. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira.

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante prequestiona expressamente os arts. 248, §4º, art. 489, §1º, IV e art. 1.022, II, do CPC e alega que o julgado é omisso pois não se manifestou acerca da devolução do AR citatório com a informação “mudou-se”, o que acredita inquinar de nulidade o ato processual em questão, notadamente porque
“[...]não existia qualquer cláusula no contrato que obrigasse as partes a comunicarem mudança de endereço[...]”.
(Id. 5369485)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que não há que se falar em nulidade da citação cujo AR foi encaminhado
“[...]
ao endereço informado pela própria parte e que consta do contrato objeto da demanda[...]”,
conforme tem reiteradamente decidido este sodalício inclusive com referências jurisprudenciais (AP 0085818-64.2010.8.08.0035 e AI 0004102-24.2018.8.08.0006).

Não fosse o bastante, anoto que a primeira citação enviada no endereço da embargante que constava do contrato foi devidamente recebida sem qualquer ressalva (fl. 226) e, ainda que se considere o fato de que um segundo AR enviado retornou com a mensagem “mudou-se”, certo é que o acórdão embargado guardou sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora no sentido de que,
“[...]
Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa.
[...]” (AgRg no AREsp n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015.)
(grifos e negritos não originais)

No mesmo contexto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE MUDOU-SE. BOA-FÉ CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. CITAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO EFETIVADAS NO MESMO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DA MORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2º, caput , e §2º e art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando o vencido o contrato; todavia, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente depende da comprovação da mora, que se dá com a notificação extrajudicial do devedor.

2.
A notificação não foi entregue ao devedor (ora apelante), supostamente por ter se mudado, conforme indicado pelos Correios na notificação. Segundo o C. STJ, as relações contratuais são pautadas pela boa-fé, cuja fiel observância pressupõe que o devedor informe a mudança de endereço ao credor, para que este possa emitir notificações ou comunicados de maneira regular.

3. A despeito da notificação não ter sido entregue por suposta mudança do devedor apelante, este último foi citado no mesmo endereço cerca de três meses depois, onde também foi efetivada a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

4. Tal constatação permite concluir que a notificação extrajudicial não fora entregue no endereço indicado no contrato por outra razão que não a mudança do devedor apelante. Caso contrário, isto é, caso o apelante tivesse efetivamente se mudado , a citação expedida ao mesmo endereço teria sido infrutífera.

5. A ausência de comprovação da mora em casos tais dá ensejo à extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, eis que a constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. (TJES, Classe: Apelação, 24140268954, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

6. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0003150-64.2017.8.08.0011 (011170030529), Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/04/2018)
(grifos e negritos não originais)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR RECEBIDO NO ENDEREÇO CONSTANTE DA PROPOSTA DE ADESÃO E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA MODIFICAÇÃO DE ENDEREÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à validade da citação postal de pessoa jurídica, ainda que entregue a pessoa diversa de seus representantes legais e sem autorização para recebê-la.

2. A
citação foi enviada para o endereço da requerida constante na proposta de adesão e no contrato de adesão ao grupo de consórcio celebrado. Assim, diante da alteração do contrato social com a modificação do endereço de sua sede, era ônus da administradora de consórcios agravante informar ao consorciado seu novo endereço para atendimento e comunicações, em razão dos princípios da cooperação e boa-fé contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos
.

3. A agravante omitiu-se quanto a existência de nulidade por ausência de intimação, relegando sua alegação para o momento tido por conveniente, o que não se admite nos termos do entendimento firmado pelo STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 539.070⁄PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14⁄02⁄2017, DJe 21⁄02⁄2017)

4. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0014147-34.2017.8.08.0035 (035179002668), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)
(grifos e negritos não originais)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes
(AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.